Tribunal: TJDFT
Processo: 0739926-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739926-06.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA GOMES CALMON SCHNEIDER, ANA CECILIA LEAO OSORIO, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO APELADO: ANA CECILIA LEAO OSORIO, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO, ANA PAULA GOMES CALMON SCHNEIDER D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível (ID 58906687) interposta por Ana Paula Gomes Calmon Schneider em face da r. sentença (ID 58906683) que, na Ação de Imissão de Posse movida por Ana Cecília Leão Osório e Outro, julgou procedentes os pedidos, para determinar a imissão definitiva dos Autores na posse do imóvel objeto da lide e condenar a Ré/Apelante ao pagamento de taxa de ocupação, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), desde 21/10/2022 até a data em que o bem foi desocupado (31/11/2022). A Ré/Apelante deixou de recolher o preparo recursal, diante do pedido de gratuidade de justiça aduzido na Apelação (ID 58906687), o qual foi objeto de impugnação pelos Autores/Apelados, nas contrarrazões, sob o argumento de tratar-se de matéria preclusa (ID 58906692, fl. 8). Na decisão de ID 62599189, a alegação de preclusão quanto ao pleito de gratuidade de justiça foi afastada, determinando-se, todavia, a intimação da Apelante para juntar aos autos comprovantes de renda e de despesas ordinárias, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, cópia da declaração completa e atual de imposto de renda, bem como outros documentos capazes de comprovar a hipossuficiência econômica. Contudo, a Recorrente não cumpriu tal determinação, quedando-se inerte (ID 63036650). Dessa forma, à Apelante para efetuar o pagamento do preparo, a fim de afastar a deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator